Tribunal: STJ
Processo: 5051400-47.2022.4.04.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM MANDADO DE SEGURANçA
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA No 71042 - RS (2023
/0107436-1)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: FAZENDA NACIONAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: CLODOALDO TEIXEIRA GUIMARÃES
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM MANDADO DE
SEGURANÇA.
EXECUÇÃO
PENAL.
MULTA
CRIMINAL.
LEGITIMIDADE PARA EXECUÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO E
FAZENDA
PÚBLICA.
LEGITIMIDADE
SUBSIDIÁRIA
DA
FAZENDA PÚBLICA. CONFIGURAÇÃO. LEI N. 13.964/2019.
MANUTENÇÃO DA LEGITIMIDADE SUBSIDIÁRIA. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1.A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que o
Ministério Público é o órgão legitimado para promover a execução da
pena de multa, perante a Vara de Execução Criminal, sendo que a
Fazenda Pública mantém a competência subsidiária para execução dos
respectivos valores, mesmo após a alteração decorrente da nova redação
do art. 51 do Código Penal pela Lei 13.964/2019.
2.A Lei n. 13.964/2019 não afastou a legitimidade subsidiária da
Fazenda Pública para a execução da pena de multa. A alteração
legislativa, embora tenha fixado expressamente a competência do juízo
da execução penal, não afastou a possibilidade de atuação subsidiária da
Fazenda Pública nos casos em que o Ministério Público não promover a
execução no prazo estabelecido.
3.No caso concreto, a decisão do Juízo da Central de Execuções Penais
de Porto Alegre determinou à Procuradoria Geral da Fazenda Nacional a
inscrição em dívida ativa da União e execução dos débitos decorrentes
Documento eletrônico VDA50848424 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 25/09/2025 17:35:01
Publicação no DJEN/CNJ de 29/09/2025. Código de Controle do Documento: b170543b-25d1-4fcf-bc7c-1dbcd830bfbd

da multa penal imposta no bojo da ação penal originária, diante da
inércia do Ministério Público.
4.A atuação do Juízo da Execução não representou ingerência indevida
sobre funções institucionais da Administração Fazendária, tampouco
violação a direito líquido e certo da União. Ao contrário, visou à
efetividade da execução penal, dentro da legalidade, e em observância
ao entendimento consolidado segundo o qual a Fazenda Pública detém
legitimidade subsidiária para executar a pena de multa, inclusive após a
edição da Lei n. 13.964/2019.
5.Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
18/09/2025
24/09/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília (DF),
.
25 de setembro de 2025
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA50848424 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 25/09/2025 17:35:01
Publicação no DJEN/CNJ de 29/09/2025. Código de Controle do Documento: b170543b-25d1-4fcf-bc7c-1dbcd830bfbd

AgRg no RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA No 71042 - RS (2023
/0107436-1)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: FAZENDA NACIONAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: CLODOALDO TEIXEIRA GUIMARÃES
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM MANDADO DE
SEGURANÇA.
EXECUÇÃO
PENAL.
MULTA
CRIMINAL.
LEGITIMIDADE PARA EXECUÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO E
FAZENDA
PÚBLICA.
LEGITIMIDADE
SUBSIDIÁRIA
DA
FAZENDA PÚBLICA. CONFIGURAÇÃO. LEI N. 13.964/2019.
MANUTENÇÃO DA LEGITIMIDADE SUBSIDIÁRIA. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1.A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que o
Ministério Público é o órgão legitimado para promover a execução da
pena de multa, perante a Vara de Execução Criminal, sendo que a
Fazenda Pública mantém a competência subsidiária para execução dos
respectivos valores, mesmo após a alteração decorrente da nova redação
do art. 51 do Código Penal pela Lei 13.964/2019.
2.A Lei n. 13.964/2019 não afastou a legitimidade subsidiária da
Fazenda Pública para a execução da pena de multa. A alteração
legislativa, embora tenha fixado expressamente a competência do juízo
da execução penal, não afastou a possibilidade de atuação subsidiária da
Fazenda Pública nos casos em que o Ministério Público não promover a
execução no prazo estabelecido.
Documento eletrônico VDA50553128 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 16/09/2025 07:20:37
Código de Controle do Documento: cee8de3f-fb4b-4909-919d-0ef6519ff584

3.No caso concreto, a decisão do Juízo da Central de Execuções Penais
de Porto Alegre determinou à Procuradoria Geral da Fazenda Nacional a
inscrição em dívida ativa da União e execução dos débitos decorrentes
da multa penal imposta no bojo da ação penal originária, diante da
inércia do Ministério Público.
4.A atuação do Juízo da Execução não representou ingerência indevida
sobre funções institucionais da Administração Fazendária, tampouco
violação a direito líquido e certo da União. Ao contrário, visou à
efetividade da execução penal, dentro da legalidade, e em observância
ao entendimento consolidado segundo o qual a Fazenda Pública detém
legitimidade subsidiária para executar a pena de multa, inclusive após a
edição da Lei n. 13.964/2019.
5.Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ:
interpõe agravo regimental contra
A UNIÃO (FAZENDA NACIONAL
decisão que negou provimento a recurso ordinário em mandado de segurança.
Informam os autos que o mandado de segurança foi impetrado contra
decisão proferida pelo Juízo da Central de Execuções Penais de Porto Alegre, que
determinou à Procuradoria Geral da Fazenda Nacional a inscrição em dívida ativa
da União e execução dos débitos decorrentes da multa penal imposta no bojo da
ação penal originária.
A ordem foi denegada pelo Tribunal de origem, em acórdão contra o
qual se interpôs para apreciação desta Corte recurso ordinário em mandado de
segurança.
O Parquet Federal oficiou pelo provimento do recurso.
Sobreveio a decisão monocrática ora agravada, na qual neguei
provimento ao recurso ordinário em mandado de segurança.
Documento eletrônico VDA50553128 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 16/09/2025 07:20:37
Código de Controle do Documento: cee8de3f-fb4b-4909-919d-0ef6519ff584

Requer o agravante seja reconsiderada a decisão agravada ou que seja o
recurso submetido a julgamento pela Turma.

VOTO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator):

I. Contextualização
A controvérsia tratada nos presentes autos refere-se a decisão proferida
pelo Juízo da Central de Execuções Penais de Porto Alegre, que determinou à
Procuradoria Geral da Fazenda Nacional a inscrição em dívida ativa da União e
execução dos débitos decorrentes da multa penal imposta no bojo da ação penal
originária.
A ordem foi denegada pelo Tribunal de origem.
Irresignado, o ora agravante apresentou recurso ordinário em que
sustentou, em síntese, que, com a vigência da Lei 13.964/2019, tornou-se exclusiva
a competência do juízo da execução penal para as multas criminais e ficou afastada
a competência do juízo da execução fiscal, o que acabou por conferir legitimidade,
também exclusiva, ao Ministério Público para promover a execução da sanção
pecuniária e tornou carecedora a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional de
legitimidade para executar multa de natureza penal.
Por meio da decisão monocrática ora agravada, neguei provimento ao
recurso ordinário.
No presente agravo regimental, o agravante reitera os fundamentos do
recurso ordinário.

II. Agravo regimental
Relativamente à ausência de legitimidade exclusiva do Ministério
Público para execução da multa penal, merece ser mantida na íntegra a
fundamentação da decisão agravada, a seguir transcrita:
Documento eletrônico VDA50553128 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 16/09/2025 07:20:37
Código de Controle do Documento: cee8de3f-fb4b-4909-919d-0ef6519ff584

I. Legitimidade para a execução da pena de multa
A controvérsia nos presentes autos consiste em definir se a
Fazenda Nacional tem legitimidade para impugnar, por meio de
mandado de segurança, decisão do Juízo da Execução Penal que
determinou a inscrição em dívida ativa da multa imposta ao
apenado, com base na nova redação do art. 51 do Código Penal,
introduzida pela Lei n. 13.964/2019.
Antes de mais nada, convém analisar o histórico legislativo e
jurisprudencial sobre a questão.
O art. 51 do Código Penal teve sua redação alterada pela Lei n.
9.268 /1996 e passou a considerar a multa penal como dívida de
valor. Em razão dessa alteração, o Superior Tribunal de Justiça
firmou o entendimento, consolidado na Súmula n. 521, de que "a
legitimidade para a execução fiscal de multa pendente de
pagamento imposta em sentença condenatória é exclusiva da
Procuradoria da Fazenda Pública".
Contudo, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI n. 3.150
/DF, fixou a tese de que a Lei n. 9.268/1996 não retirou da multa
penal seu caráter de sanção criminal. Reconheceu a legitimidade
prioritária do Ministério Público para sua execução e a
legitimidade subsidiária da Fazenda Pública, nos seguintes termos:
(i) O Ministério Público é o órgão legitimado para promover
a execução da pena de multa, perante a Vara de Execução
Criminal, observado o procedimento descrito pelos artigos
164 e seguintes da Lei de Execução Penal; (ii) Caso o titular
da ação penal, devidamente intimado, não proponha a
execução da multa no prazo de 90 (noventa) dias, o Juiz da
execução criminal dará ciência do feito ao órgão competente
da Fazenda Pública (Federal ou Estadual, conforme o caso)
para a respectiva cobrança na própria Vara de Execução
Fiscal, com a observância do rito da Lei 6.830/1980.

Posteriormente, em embargos de declaração na mesma Ação
Direta, o STF modulou os efeitos da decisão e estabeleceu a
competência concorrente da Procuradoria da Fazenda Pública
quanto às execuções findas ou iniciadas até a data do trânsito em
julgado da ADI, que ocorreu em
.
2/6/2020
Nesse ínterim, foi publicada a Lei n. 13.964/2019 (Pacote
Anticrime), que deu nova redação ao art. 51 do Código Penal, nos
seguintes termos:
Art. 51. Transitada em julgado a sentença condenatória, a
multa será executada perante o juiz da execução penal e será
considerada dívida de valor, aplicáveis as normas relativas à
dívida ativa da Fazenda Pública, inclusive no que concerne
às causas interruptivas e suspensivas da prescrição.
Documento eletrônico VDA50553128 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 16/09/2025 07:20:37
Código de Controle do Documento: cee8de3f-fb4b-4909-919d-0ef6519ff584

A controvérsia que ora se apresenta consiste em definir se essa
alteração legislativa, ao estabelecer expressamente que a multa
será executada perante o juiz da execução penal, retirou da
Fazenda Pública a legitimidade subsidiária para sua execução.
Sobre o tema, o STJ tem firmado o entendimento de que a Lei n.
13.964 /2019 não afastou a legitimidade subsidiária da Fazenda
Pública para a execução da pena de multa. A propósito, confiram-
se os seguintes precedentes:
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
MULTA
CRIMINAL. EXECUÇÃO DA DÍVIDA DE VALOR.
LEGITIMIDADE
SUBSIDIÁRIA
DA
FAZENDA
PÚBLICA. ART. 51 DO CP. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO PROVIDO.
1. De início, o Supremo Tribunal Federal, quando do
reconhecimento da repercussão geral no RE n. 1.377.843/PR
(Tema n. 1.219/STF), não determinou o sobrestamento
imediato dos processos ainda pendentes de julgamento e,
por via de consequência, não há óbice à apreciação do
presente feito pelo Superior Tribunal de Justiça (AgRg no
RMS n. 71.319/RS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta
Turma, julgado em
, DJe de .30/6/2023)
27/6/2023
2. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no
sentido de que o Ministério Público é o órgão legitimado
para promover a execução da pena de multa, perante a Vara
de Execução Criminal, sendo que a Fazenda Pública
mantém a competência subsidiária para execução dos
respectivos valores.
3. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AR Esp n. 2.695.983/RS, relator Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17
/9/2024, DJe de 2492024, grifei.)

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO
EM
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA PELO STF
SEM A DETERMINAÇÃO DE SOBRESTAMENTO DOS
PROCESSOS
PENDENTES.
DESCABIMENTO DA
SUSPENSÃO DO JULGAMENTO DO RECURSO PELO
STJ. EXECUÇÃO PENAL DA PENA DE MULTA. ART.
51 DO CP, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI N.
13.964/2019.
LEGITIMIDADE
DO
MINISTÉRIO
PÚBLICO E, SUBSIDIARIAMENTE, DA FAZENDA
PÚBLICA. A GRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
Documento eletrônico VDA50553128 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 16/09/2025 07:20:37
Código de Controle do Documento: cee8de3f-fb4b-4909-919d-0ef6519ff584

1. O Supremo Tribunal Federal, ao reconhecer a repercussão
geral no RE n. 1.377.843/PR (Tema n. 1.219/STF), não
determinou o sobrestamento imediato dos processos ainda
pendentes de julgamento, motivo pelo qual não há óbice à
apreciação do presente feito pelo Superior Tribunal de
Justiça.
2. O acórdão recorrido encontra-se em consonância com a
orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de
Justiça de que "o Ministério Público é o órgão legitimado
para promover a execução da pena de multa, perante a Vara
de Execução Criminal, sendo que a Fazenda Pública
mantém a competência subsidiária para execução dos
respectivos valores, mesmo após a alteração decorrente da
nova redação do art. 51 do Código Penal pela Lei 13.964
/2019" (AgRg no REsp n. 1.993.920/RS, relator Ministro
Jesuíno Rissato [Desembargador convocado do TJDFT],
Quinta Turma, DJe de
)
2/12/2022
3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no RMS n. 71.317/RS, relator Ministro Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
, DJe
18/3/2024
de
, destaquei.)
21/3/2024

Como se vê, esta Corte tem reconhecido que, mesmo após a
vigência da Lei n. 13.964/2019, persiste a legitimidade subsidiária
da Fazenda Pública para a execução da pena de multa. Entende-se
que a alteração legislativa, embora haja fixado expressamente a
competência do juízo da execução penal, não afastou a
possibilidade de atuação subsidiária da Fazenda Pública nos casos
em que o Ministério Público não promover a execução no prazo
estabelecido.
Ressalte-se que a mudança normativa promovida pela Lei n.
13.964 /2019 estabeleceu apenas a mudança da competência para
a execução da pena de multa, que passou a ser expressamente do
juízo da execução penal. Não houve, contudo, modificação que
excluísse a legitimidade subsidiária da Fazenda Pública,
reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da
ADI n. 3.150/DF.
Ademais, o texto atual do art. 51 do Código Penal continua a fazer
referência à multa como "dívida de valor" e à aplicação das
"normas relativas à dívida ativa da Fazenda Pública", o que
reforça o entendimento de que persiste a possibilidade de atuação
subsidiária da Fazenda Pública na cobrança da multa penal.
Importante destacar que o entendimento consolidado por este
Tribunal proporciona maior efetividade à execução da pena de
multa, na medida em que preserva tanto a legitimidade prioritária
Documento eletrônico VDA50553128 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 16/09/2025 07:20:37
Código de Controle do Documento: cee8de3f-fb4b-4909-919d-0ef6519ff584

do Ministério Público, em consonância com a natureza penal da
sanção, quanto a possibilidade de atuação subsidiária da Fazenda
Pública, que dispõe de estrutura e mecanismos próprios para a
cobrança de valores.
No caso dos autos, a decisão impugnada limitou-se a dar
cumprimento à norma vigente e à jurisprudência consolidada do
Supremo Tribunal Federal e deste Superior Tribunal de Justiça.
Diante da inércia do Ministério Público, o Juízo da Execução
determinou à Procuradoria da Fazenda Nacional que procedesse à
inscrição da multa penal imposta ao sentenciado em dívida ativa,
nos moldes do art. 51 do Código Penal.
A atuação do Juízo da Execução não representou ingerência
indevida sobre funções institucionais da Administração
Fazendária, tampouco violação a direito líquido e certo da União.
Ao contrário, visou à efetividade da execução penal, dentro da
legalidade, e em observância ao entendimento consolidado
segundo o qual a Fazenda Pública detém legitimidade subsidiária
para executar a pena de multa, inclusive após a edição da Lei n.
13.964/2019.
Não há, pois, falar em nulidade da decisão judicial, tampouco em
cabimento de mandado de segurança como sucedâneo recursal.
Conforme
assentado
pelo
acórdão
recorrido,
eventual
inconformismo quanto à determinação judicial deveria ser
veiculado por meio de agravo de execução, o que não foi feito.
Assim, diante da inexistência de ilegalidade flagrante e da
inadequação da via eleita, impõe-se o desprovimento do recurso
em mandado de segurança.
Além disso, segundo entendimento reiterado por ambas as Turmas
Criminais desta Corte, a pendência de julgamento pelo STF sobre
a repercussão geral do Tema n. 1219 não implica o sobrestamento
de recursos especiais no STJ.
Exemplifique-se:
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO
DE PENA DE MULTA. LEGITIMIDADE SUBSIDIÁRIA
DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
I. Caso em exame1. Agravo regimental interposto pela
Fazenda Nacional contra decisão que negou provimento a
recurso especial, mantendo a legitimidade subsidiária da
Fazenda Pública para execução de pena de multa criminal,
em caso de inércia do Ministério Público.
2. A decisão agravada baseou-se na jurisprudência do STJ,
que reconhece a legitimidade prioritária do Ministério
Público para execução da multa, mas não exclusiva,
Documento eletrônico VDA50553128 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 16/09/2025 07:20:37
Código de Controle do Documento: cee8de3f-fb4b-4909-919d-0ef6519ff584

permitindo a atuação da Fazenda Pública de forma
subsidiária.
3. A Fazenda Nacional pleiteia o sobrestamento do feito em
razão da repercussão geral reconhecida pelo STF no Tema
n. 1219, ou, alternativamente, a reforma da decisão para
reconhecer a exclusividade do Ministério Público na
execução da multa.
II. Questão em discussão4. A questão em discussão consiste
em saber se a legitimidade para execução da pena de multa
criminal é exclusiva do Ministério Público ou se a Fazenda
Pública possui legitimidade subsidiária em caso de inércia
do Parquet.
III. Razões de decidir5. A jurisprudência do STJ estabelece
que a legitimidade do Ministério Público para execução da
pena de multa é prioritária, mas não exclusiva, permitindo a
atuação subsidiária da Fazenda Pública.
6. A pendência de julgamento pelo STF sobre a repercussão
geral do Tema n. 1219 não implica o sobrestamento de
recursos especiais no STJ.
7. A decisão do Tribunal de origem está em consonância
com o entendimento do STJ, que mantém a legitimidade
subsidiária da Fazenda Pública após a vigência da Lei 13.964
/2019.
IV. Dispositivo e tese8. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: "1. A legitimidade do Ministério
Público para execução da pena de multa é prioritária, mas
não exclusiva, permitindo a atuação subsidiária da Fazenda
Pública. 2. A pendência de julgamento de tema com
repercussão geral no STF não implica sobrestamento de
recursos especiais no STJ."
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 51; Lei
de Execução Penal, art. 164.Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no RMS n. 71.319/RS, relatora Ministra Laurita
Vaz, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
27/6/2023
30/6/2023
; STJ, AgRg no AREsp n. 2.222.146/GO, relator Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
.
9/5/2023
15/5/2023
(AgRg no REsp n. 2.141.372/RN, relator Ministro Joel Ilan
Paciornik, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
19/11/2024
.)
25/11/2024

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO
EM
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA PELO STF
SEM A DETERMINAÇÃO DE SOBRESTAMENTO DOS
Documento eletrônico VDA50553128 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 16/09/2025 07:20:37
Código de Controle do Documento: cee8de3f-fb4b-4909-919d-0ef6519ff584

PROCESSOS
PENDENTES.
DESCABIMENTO DA
SUSPENSÃO DO JULGAMENTO DO RECURSO PELO
STJ. EXECUÇÃO PENAL DA PENA DE MULTA. ART.
51 DO CP, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI N.
13.964/2019.
LEGITIMIDADE
DO
MINISTÉRIO
PÚBLICO E, SUBSIDIARIAMENTE, DA FAZENDA
PÚBLICA. A GRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O Supremo Tribunal Federal, ao reconhecer a repercussão
geral no RE n. 1.377.843/PR (Tema n. 1.219/STF), não
determinou o sobrestamento imediato dos processos ainda
pendentes de julgamento, motivo pelo qual não há óbice à
apreciação do presente feito pelo Superior Tribunal de
Justiça.
2. O acórdão recorrido encontra-se em consonância com a
orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de
Justiça de que "o Ministério Público é o órgão legitimado
para promover a execução da pena de multa, perante a Vara
de Execução Criminal, sendo que a Fazenda Pública
mantém a competência subsidiária para execução dos
respectivos valores, mesmo após a alteração decorrente da
nova redação do art. 51 do Código Penal pela Lei 13.964
/2019" (AgRg no REsp n. 1.993.920/RS, relator Ministro
Jesuíno Rissato [Desembargador convocado do TJDFT],
Quinta Turma, DJe de
).
2/12/2022
3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no RMS n. 71.317/RS, relator Ministro Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
, DJe
18/3/2024
de
.)
21/3/2024
II. Dispositivo
Ante o exposto,
ao recurso em mandado de
nego provimento
segurança.

A alegação do agravante de legitimidade ministerial exclusiva para
execução da multa criminal e mesmo de necessidade de suspensão do presente
processo até julgamento pelo STF do Tema-RG n. 1.219 na verdade representa
mero inconformismo com o referido provimento monocrático.
Ali demonstrei que, além de não haver pelo STF ordem de suspensão
de processos que tratem da controvérsia que será decidida sob repercussão geral,
Documento eletrônico VDA50553128 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 16/09/2025 07:20:37
Código de Controle do Documento: cee8de3f-fb4b-4909-919d-0ef6519ff584

esta Corte Superior tem firmado o entendimento de que a Lei n. 13.964 /2019 não
afastou a legitimidade subsidiária da Fazenda Pública para a execução da pena de
multa.
III. Dispositivo
À vista do exposto, nego provimento ao agravo regimental.
Documento eletrônico VDA50553128 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 16/09/2025 07:20:37
Código de Controle do Documento: cee8de3f-fb4b-4909-919d-0ef6519ff584

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no RMS 71.042 / RS
Número Registro: 2023/0107436-1
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
50008953420194047121 50027765120164047121 50514004720224040000
Sessão Virtual de
a
18/09/2025
24/09/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : FAZENDA NACIONAL
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: CLODOALDO TEIXEIRA GUIMARÃES
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - EXECUÇÃO PENAL E DE MEDIDAS
ALTERNATIVAS - PENA DE MULTA
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : FAZENDA NACIONAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: CLODOALDO TEIXEIRA GUIMARÃES
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 18/09/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
24/09/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes
e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Sebastião Reis Júnior.
Documento eletrônico VDA50818583 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/09/2025 00:44:06
Código de Controle do Documento: 7a356fea-5c5e-42ae-92b4-bec1944d11c5

Brasília, 24 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50818583 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/09/2025 00:44:06
Código de Controle do Documento: 7a356fea-5c5e-42ae-92b4-bec1944d11c5